Tribunal: STF
Processo: RE 73558
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRATANDO-SE DE DIREITO RECONHECIDO, NA
INSTÂNCIA 'A QUO', EM PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO ESTA A
EMBARGANTE OBRIGADA A QUALQUER DEVOLUÇÃO DAS IMPORTANCIAS QUE
HOUVER RECEBIDO COM BASE NA LEI ANTERIOR.
RECEBIMENTO DOS EMBARGOS.